Tribunal: TJSP
Processo: 2205682-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por morte decorrente da Lei Estadual n. 14.984/2013 – Menor - Benefício que não se enquadra no conceito de herança e, consequentemente, não autoriza a incidência de ITCMD – Levantamento que deve ser apreciado pelo Juízo de origem - Recurso provido em parte.